Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002021-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), OSIEL RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 930.980.731-87 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCAVIBE LOCACOES LTDA - CNPJ: 48.012.048/0001-46 (LITISCONSORTES), PAULO RODRIGUES JORGE - CPF: 803.961.781-20 (ADVOGADO), BRUNO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 527.734.261-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.
E M E N T A

Mandado de Segurança no
1002021-26.2025.8.11.9005.

Impetrante:

OSIEL RIBEIRO DE SOUSA.

Autoridade Coatora: Dr. Carlos José Rondon Luz, juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: LOCAVIBE LOCAÇÕES LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA DESEMPREGADA. INDEFERIMENTO EM JUIZADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2o, DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, apesar da comprovação documental da condição de desemprego e da ausência de renda do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e, consequentemente, autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como se é legítima a exigência reiterada de documentos incompatíveis com a situação de desemprego comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV.

4.

O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme art. 98.

5.

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o pedido de justiça gratuita somente pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica na hipótese.

6.

A comprovação de desemprego por meio da carteira de trabalho, aliada à ausência de rendimentos demonstrada por extratos bancários, revela situação de hipossuficiência suficiente para a concessão do benefício.

7.

A exigência de apresentação de holerites e declaração de imposto de renda, quando comprovada a condição de desemprego, mostra-se desarrazoada e incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade da justiça.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência, acompanhada de elementos mínimos de prova da ausência de renda, autoriza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

Comprovada a condição de desemprego e a ausência de renda, é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, MS no 1001109-29.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos do processo no 1061686-19.2025.8.11.0001.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão combatida e obstar o decreto de deserção.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026